Tribunal: TJMT
Processo: 1010504-54.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010504-54.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERT SILVA DA SILVA - CPF: 035.036.432-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ENILTON BENEDITO DA COSTA - CPF: 014.737.471-55 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM DARTORA LINARES - CPF: 060.292.741-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Depoimentos das vítimas, prestados em juízo com estrita observância das garantias constitucionais, que são firmes e congruentes, narrando em minúcias o
iter criminis
e esclarecendo, de modo inexorável, a ausência da
causa de aumento
do emprego de arma branca.

É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Robert Silva da Silva
como
incurso
nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII e art. 157, § 2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto
(ID 156048587).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da
causa de aumento do emprego de arma branca (art. 157, §2a, VII, CP), haja vista a insuficiência de provas quanto a esta majorante (ID 156049352).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 156049356).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento

do recurso (ID 157056677).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, pugnando a defesa pelo afastamento da
causa de aumento do emprego de arma branca (art. 157, §2a, VII, CP), haja vista a insuficiência de provas quanto a esta majorante (ID 156049352).

Pois bem.

O recurso merece acolhimento. Isso porque não se comprovou o emprego de arma branca durante a empreitada criminosa.

Tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, o policial militar Enilton
alegou que durante a busca pessoal foi localizada uma arma branca com o acusado, consistente em uma faca. Todavia, essa declaração destoa do conjunto probatório, conforme se demonstrará.

Consta dos autos que o apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delituosa, consistente em subtrair, com emprego de grave ameaça, o celular da vítima Yasmin e tentar, nas mesmas condições, subtrair o celular do seu irmão (Yuri). Entretanto, negou que tenha utilizado arma branca (faca) durante a ação criminosa, relatando que na verdade portava um cachimbo. Veja-se:

(...)

Réu
:
a única coisa que eu tinha era um cachimbo (...) de bomba de tereré

Promotora
: Esse cachimbo era prateado? Por que o menino falou que você estava com algum objeto prateado nas mãos...

Réu
:
Era prateado ele. Não tem aquele tipo de chimarrão, de tereré? (...) Aí eu peguei o “durepoxi” e fiz um cachimbo.

Em consonância com as declarações do apelante, a
vítima Yuri
alegou em juízo que o objeto encontrava-se parcialmente à mostra, dentro do bolso do apelante, em razão disso não conseguiu identificá-lo claramente, mas
garantiu que não era uma faca
. Ao descrever o objeto informou que possuía uma ponta torta, de ferro e com algo de segurar de cor branca. Veja-se:

Vítima Yuri
: (...) tinha, é... uma pontinha bem assim e
era de ferro
e tipo,
o
negócio de segurar era branco
(...)

Promotora
: parecia uma faca o que você viu?

Vítima Yuri
:
não parecia uma faca
, parecia mais um negócio de... ah eu posso... eu não sei
como
dizer, mas é um negocinho que fica bem assim, com a ponta bem fininha, que eu consegui ver (...)

Percebe-se, portanto, que tal descrição corrobora a versão do acusado de que se tratava de um cachimbo artesanal, haja vista que o “durepoxi” utilizado por este para confeccioná-lo é branco e a bomba de tereré se assemelha a uma haste de ferro.

Mais categórico ainda, no sentido de que não se tratava de uma faca, e sim de um cachimbo, se deu o depoimento da vítima Yasmin:

(...)

Ele não veio agressivo, nem nada. Ele só veio na direção minha e do meu irmão (...) e começou a demonstrar que tinha alguma coisa ali no bolso dele (...) e começou a gritar “Me dá seu celular!” (...)
Mais tarde foi me informado pela polícia que era um cachimbo
.

(...)

Eu sei que o tempo todo ele estava com a mão no bolso e estava mostrando que tinha alguma coisa ali.
Só que ele não tirou em nenhum momento e me ameaçou com aquilo. Ele não apontou pra mim
.

Destaca-se que a vítima Yasmin reiterou ao final do interrogatório que
um dos policiais militares responsáveis pelo flagrante lhe informou que o apelante estava apenas com um cachimbo
, apesar da insistência do órgão ministerial em confirmar a tese de que portava uma faca. Confira-se:

Promotora
: consta a apreensão de uma faca com ele.

Vítima Yasmin
: a polícia me informou que seria só um cachimbo na hora.

Promotora insiste
: Mas o que a senhora lembra de ter visto? Era algo prata?...

Vítima Yasmim
: sim, era algo prata que parecia uma faca, no entanto que eu falei pra polícia “oh, ele estava com um objeto no bolso, demonstrando o tempo todo que ia tirar do bolso” e aí eu associei a uma faca.
E depois quando eu fui conversar com a polícia eu perguntei da faca, eles falaram que era um cachimbo.

(...)

Quando um policial chegou lá pra conversar comigo, pra pegar as informações, pegar meu CPF e tudo mais, eu falei “e com o que ele estava? Ele estava com uma faca, alguma coisa?”
Aí um desses policiais me falou “não, ele estava com um cachimbo, um tipo de cachimbo”.

Dessa forma, é evidente que as declarações de ambas as vítimas guardam consonância com a versão apresentada pelo apelante de que, no momento da ação criminosa, guardava em seu bolso um cachimbo, objeto que não se enquadra na categoria de “arma branca”.

Ressalta-se que, em especial na valoração das provas dos crimes contra o patrimônio, em regra cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima se reveste de especial importância, devendo preponderar sobre as demais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. (...)(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020, destaquei).

Por conseguinte, a causa de aumento de pena do emprego de arma branca (art. 157, §2a, VII, CP) deve ser afastada.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Consoante a r. sentença, na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja a pena de reclusão de 04 (quatro) anos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos:

Quanto a culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade não há elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências, inerentes ao tipo penal. Diante de tais considerações, fixo

a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença, ID 156048587).

Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, não é possível aplicá-la, tendo em vista que a pena já se encontra no mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

No que concerne à terceira fase dosimétrica, presente a causa de aumento do concurso formal (duas vítimas), mantenho a fração mínima de 1/6, utilizada na sentença, encontrando a reprimenda de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para afastar a causa de aumento do emprego de arma branca
(art. 157, §2a, VII, CP), readequando a reprimenda definitiva do apelante Robert Silva da Silva para 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023